Tribunal: TJDFT
Processo: 0751502-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0751502-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DIEGO GARCES GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONSELHO ESPECIAL. LEIS ALTERADORAS DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DA RPV PROPOSTAS POR PARLAMENTARES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. TEMA REPETITIVO 792 STF. LEI DE SUBMISSÃO DE CRÉDITO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE PARA SITUAÇÕES JURIDICAS ANTERIORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/20, que alterou o limite de expedição da RPV para 20 (vinte) salários mínimos. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à possibilidade, ou não, de o autor se beneficiar do Regime da Requisição de Pequeno Valor (RPV), proposto pela Lei Distrital n. 6.618/20, que alterou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. 2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da mencionada lei distrital no RE 1.414.943/DF, o fez em controle difuso e sem repercussão geral reconhecida, de modo que as disposições daquele acórdão não vinculam os julgadores neste caso em apreço. 3. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforçou a já conhecida jurisprudência no sentido de que as leis alteradoras do limite de expedição da RPV, quando propostas por parlamentares, usurpam a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo local. 4. O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral, o Recurso Extraordinário no 729.107/DF, afetado como o Tema Repetitivo n. 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 5. O trânsito em julgado da sentença coletiva aconteceu em 11/3/2020 e a Lei Distrital n. 6.618/20 somente foi promulgada em 15/6/2020. Incidência do Tema Repetitivo 792 do STF. 6. Precedentes: RE 729107, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-228, DIVULG 14-09-2020, PUBLIC 15-09-2020); Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023; Acórdão 1775021, 07292827020238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023; (Acórdão 1788237, 07374713720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, 2o, 5o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, XXIII, 100, §3o, 102, §2o, e 165, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser aplicável a Lei 6.618/2020 ao caso em exame, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, por se tratar de norma de natureza processual. Defende que não há que se falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. O recurso reúne condições de admissibilidade, quanto à apontada violação aos artigos 100, §3o e 165, todos da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-constitucional que merece a apreciação da Corte Suprema. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023